Tribunal: TJSP
Processo: 2188715-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nunciação de obra nova. Deliberação sobre a liminar, nos termos do artigo 168, § 2o, do RITJSP. Decisão agravada suspendendo obra que implicava redução de via pública de 8 metros para 6 metros de largura. Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Rejeição. Aprovação do respectivo projeto que não contou com anuência expressa dos proprietários das empresas afetadas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Nunciação de obra nova. Deliberação sobre a liminar, nos termos do artigo 168, § 2o, do RITJSP. Decisão agravada suspendendo obra que implicava redução de via pública de 8 metros para 6 metros de largura. Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Rejeição. Aprovação do respectivo projeto que não contou com anuência expressa dos proprietários das empresas afetadas (localizadas em área industrial). Fato que, em princípio (e em tese), contraria as disposições dos artigos 17 e 28 da Lei Federal n. 6.766/1979. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.